Tribunal: TJPA
Processo: 0800788-67.2022.8.14.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800788-67.2022.8.14.0026

APELANTE: GEORGE SOUSA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS, SEGURO PRESTAMISTA, IOF E JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do autor e deu provimento à apelação da instituição financeira, reformando sentença de parcial procedência para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, cumulada com indenização por danos materiais e morais.

2. O recorrente sustenta a abusividade da cobrança de seguro prestamista, tarifa de registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, IOF, juros remuneratórios e capitalização de juros, além de alegar cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em erro ao reconhecer a legalidade: (i) da cobrança das tarifas bancárias e do IOF; (ii) da contratação facultativa do seguro prestamista; (iii) da capitalização de juros e da taxa remuneratória pactuada; e (iv) ao afastar alegação de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cobrança da tarifa de registro de contrato, da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação do bem revela-se válida quando expressamente pactuada e comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme entendimento firmado pelo STJ em recursos repetitivos.
5. A contratação do seguro prestamista ocorreu mediante termo de adesão apartado, com manifestação expressa de vontade, inexistindo prova de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e do Tema 972/STJ.
6. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme orientação consolidada do STJ.
7. A taxa de juros remuneratórios pactuada não se mostrou significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva.
8. O IOF constitui tributo federal devido pelo tomador do crédito, sendo legítima sua cobrança e eventual financiamento acessório, conforme precedentes do STJ.
9. O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já examinados, sem demonstrar erro na decisão agravada, o que impõe sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a cobrança de tarifas bancárias e de avaliação do bem quando expressamente pactuadas e comprovada a prestação do serviço. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista, mediante adesão expressa e destacada, não configura venda casada. 3. Admite-se a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada. 4. A revisão judicial de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em relação à média de mercado

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 153; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 51, §1º; CC, arts. 421, 421-A e 1.361, §1º; CPC, art. 1.021; Decreto 6.306/07.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (repetitivo); REsp 973.827/RS (repetitivo); REsp 1.061.530/RS (repetitivo); REsp 1.251.331/RS (repetitivo); Súmula 567/STJ; Tema 972/STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE JACUNDÁ/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800788-67.2022.8.14.0026

AGRAVANTE: GEORGE SOUSA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por GEORGE SOUSA DA SILVA, sob o Id. 30970492, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante e deu provimento ao recurso interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo recorrente, a fim de reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Na origem, o autor propôs demanda revisional sustentando a existência de cláusulas abusivas em contrato de financiamento de veículo automotor, mediante o qual adquiriu um automóvel, alegando que a instituição financeira teria incluído encargos indevidos na operação de crédito, tais como seguro prestamista, tarifa de registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e cobrança de IOF, os quais, segundo sustenta, teriam sido impostos como condição para a concessão do financiamento. .

Sobreveio sentença de parcial procedência, que determinou a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista, no montante de R$ 883,77, e tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 368,33, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a contar da citação, condenando ainda a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de Apelação Cível, ocasião em que o agravante buscou a ampliação da condenação da instituição financeira, enquanto o banco apelado pleiteou a reforma integral da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. A decisão monocrática proferida neste Tribunal, contudo, negou provimento ao recurso do autor, mantendo a validade das cláusulas contratuais questionadas e deu provimento ao recurso do banco réu para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Inconformado com tal decisão, o autor interpôs o presente Agravo Interno, sob o Id. 30970492, sustentando, preliminarmente, a tempestividade do recurso, afirmando que foi interposto dentro do prazo legal de quinze dias, contado da intimação da decisão agravada. Aduz, ainda, que lhe foi deferido o benefício da gratuidade da justiça na origem, motivo pelo qual entende dispensado o recolhimento de preparo recursal.

No mérito, o agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, reiterando a tese de que o contrato de financiamento contém diversas cobranças abusivas, dentre as quais menciona a cobrança de seguro prestamista, tarifa de registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e IOF, alegando que tais valores foram embutidos no financiamento sem que houvesse efetiva contratação ou prestação de serviço correspondente.

Argumenta, ainda, que os juros aplicados na operação teriam sido fixados em patamar superior ao praticado no mercado, bem como que teria havido capitalização irregular de juros e cobrança indevida de encargos moratórios, circunstâncias que, segundo afirma, tornariam o contrato excessivamente oneroso ao consumidor.

Aduz que as cláusulas contratuais impugnadas violam os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, previstos no Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza eminentemente consumerista, o que justificaria a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio da relação contratual.

Afirma, ainda, que o contrato teria imposto ao consumidor encargos manifestamente desproporcionais, em afronta ao artigo 157 do Código Civil e ao artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, configurando situação de lesão contratual e vantagem excessiva em favor da instituição financeira.

No que se refere aos danos materiais, afirma que foi compelido a pagar valores indevidos sob a justificativa de que tais encargos seriam necessários para a aprovação do financiamento, o que configuraria prática abusiva da instituição financeira, impondo ao consumidor a assunção de encargos que, em seu entendimento, deveriam ser suportados pelo próprio fornecedor do serviço.

Diante dessas razões, o agravante requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática anteriormente proferida, com o consequente reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais impugnadas e a revisão integral do contrato, inclusive com a restituição dos valores indevidamente pagos.

Regularmente intimado, o BANCO ITAUCARD S.A. apresentou contrarrazões, nas quais, preliminarmente, asseverou a tempestividade da manifestação, informando que a intimação ocorreu em 18/11/2025, sendo o prazo final para apresentação da resposta recursal o dia 09/12/2025. Requereu, ainda, que todas as futuras intimações e publicações sejam realizadas em nome de seu patrono, Dr. Nelson Monteiro de Carvalho Neto.

No mérito, sustenta a instituição financeira a plena correção da decisão monocrática agravada, defendendo a inexistência de qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais questionadas pelo agravante.

Afirma, inicialmente, que não restou comprovada a alegada prática de venda casada em relação à contratação do seguro prestamista. Aduz que a contratação do referido seguro ocorreu de forma facultativa e mediante adesão expressa do consumidor, formalizada em documento apartado e com manifestação inequívoca de vontade, inexistindo qualquer prova de que a contratação tenha sido imposta como condição para a concessão do financiamento.

Sustenta, nesse contexto, que a contratação adicional decorreu do exercício da autonomia privada, consagrada nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, não sendo admissível que o consumidor, após aderir voluntariamente ao produto e usufruir das coberturas contratadas, venha posteriormente alegar nulidade inexistente com o objetivo de se eximir das obrigações assumidas.

Argumenta, ademais, que não houve qualquer vício de consentimento, coação ou induzimento por parte da instituição financeira, destacando que o contrato foi redigido em linguagem clara e transparente, em estrita observância ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à cobrança da despesa relativa ao registro do contrato, sustenta a parte agravada que tal cobrança é legítima, por corresponder ao custo necessário para o registro do gravame do financiamento junto ao órgão de trânsito competente (DETRAN), procedimento indispensável para a constituição da propriedade fiduciária do veículo, conforme previsto no art. 1.361, §1º, do Código Civil.

Afirma que a instituição financeira apenas promove o registro do contrato perante o órgão de trânsito competente para facilitar os trâmites administrativos ao consumidor, repassando-lhe apenas o custo do procedimento, cujos valores são definidos pelos órgãos de trânsito estaduais.

Destaca, ainda, que a legalidade da cobrança da despesa de registro do contrato encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.578.553/SP, que consolidou o entendimento de que tal cobrança é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, circunstância que, segundo afirma, restou demonstrada nos autos.

Aduz, por fim, que não há qualquer prova de onerosidade excessiva ou violação ao equilíbrio contratual capaz de justificar a intervenção judicial na avença firmada entre as partes.

Diante dessas razões, requer o desprovimento do Agravo Interno, com a consequente manutenção integral da decisão monocrática agravada, por entender que esta se encontra em perfeita consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

É o relatório, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

A questão jurídica central consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação do autor e deu provimento à apelação do banco réu e julgou improcedentes os pedidos revisionais incorreu em erro de julgamento capaz de justificar sua reforma em sede de agravo interno.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada examinou de forma minuciosa e tecnicamente fundamentada todos os pontos suscitados pelas partes, enfrentando, com profundidade analítica, cada uma das alegações deduzidas pelo recorrente, à luz do conjunto probatório constante dos autos e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Com efeito, a decisão monocrática foi explícita ao consignar que não houve qualquer irregularidade na cobrança das tarifas bancárias impugnadas, uma vez que restou demonstrado, de forma inequívoca, que tais encargos: estavam expressamente previstos no instrumento contratual firmado entre as partes e foram efetivamente comprovados nos autos mediante documentação idônea, circunstância que afasta qualquer alegação de abusividade ou ilicitude na sua cobrança.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a cobrança de tarifas bancárias é válida quando expressamente pactuada e vinculada à prestação efetiva de serviços, conforme se extrai, por exemplo, do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos.

No tocante especificamente à tarifa de registro de contrato, a decisão agravada destacou, com acerto, que os documentos acostados aos autos demonstram de forma clara e objetiva que o contrato de financiamento foi devidamente registrado junto ao órgão de trânsito competente, com a correspondente anotação da alienação fiduciária do veículo, providência indispensável à eficácia da garantia real estabelecida na avença.

Nesse sentido, consignou a decisão recorrida:

“(...)

Todavia, o recurso do banco deve ser provido quanto à condenação pela cobrança da tarifa de registro e no tocante ao seguro. Senão vejamos.

No que tange à tarifa de registro do contrato, o REsp nº 1.578.553/SP, consolidou a tese jurídica no sentido da validade da cláusula contratual que prevê o ressarcimento das despesas com registro de contrato, desde que haja efetiva prestação do serviço.

Assim, restando comprovado nos autos que o contrato foi registrado, com a devida anotação da alienação fiduciária do veículo junto ao DETRAN, mostra-se inteiramente legítima a cobrança da tarifa correspondente (R$ 368,33), não se tratando de valor excessivo, tampouco de cláusula abusiva, mas sim de custo necessário e diretamente vinculado à execução do próprio contrato de financiamento.

O documento ID 89091399 demonstra que o contrato foi efetivamente registrado junto ao órgão de trânsito, inexistindo abuso ou ilegalidade na cobrança.”

De igual modo, quanto à cobrança relativa ao seguro prestamista, a decisão agravada procedeu a cuidadosa análise do material probatório, concluindo, de forma fundamentada, que a contratação do referido produto ocorreu de maneira facultativa, consciente e voluntária, mediante a assinatura de termo de adesão autônomo e apartado do contrato principal, circunstância que afasta, de maneira categórica, qualquer alegação de venda casada.

A decisão agravada foi categórica ao afirmar:

“(...)

Quanto ao seguro prestamista, foi facultativamente contratado, e consta em campo destacado no contrato, com firma em documento apartado e sem vício de vontade, não sendo hipótese de venda casada (Tema 972/STJ).

Há termo de adesão apartado (ID 89091393), com assinatura do autor, demonstrando anuência livre e consciente. Não restou comprovado nos autos qualquer elemento que evidencie a venda casada ou que tenha sido imposta ao consumidor a contratação com seguradora vinculada.

Ademais, o consumidor não apresentou nenhuma evidência de que foi compelido à contratação, tampouco demonstrou ter manifestado arrependimento ou irresignação na fase pré-contratual ou durante a execução do contrato, o que evidencia ciência inequívoca e concordância voluntária com os termos do ajuste.”

Com efeito, para que se configure a prática abusiva denominada venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, é indispensável a comprovação de que a aquisição de determinado produto ou serviço foi condicionada à contratação compulsória de outro, o que manifestamente não se verificou no presente caso.

Ao contrário, o que se extrai do conjunto probatório é que o consumidor aderiu livremente ao seguro, não havendo qualquer evidência de coação, imposição contratual ou vício de consentimento capaz de macular a manifestação de vontade externada no momento da contratação.

Ademais, a decisão agravada também enfrentou a alegação de abusividade dos encargos contratuais, concluindo, com base nos elementos constantes dos autos, que não há qualquer demonstração de onerosidade excessiva ou de desequilíbrio contratual capaz de justificar a intervenção judicial no pacto firmado entre as partes.

Nesse ponto, consignou-se de forma precisa:

“(...)

Em face dos juros capitalizados, este só é possível quando previsto em contrato, como in casu. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que esteja expresso em contrato que a taxa de juros anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal, o que é perfeitamente observado no contrato de financiamento acostado aos autos.

Colaciono, assim, os julgados em sede de repetitivo, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.

1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.

2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados.

2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.

2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.

2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.”

(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

‘CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277).

Em face dos juros remuneratórios, extrai-se do posicionamento do STJ, no Resp. nº 1061530, integrado posteriormente, no que não apreciado, pelo Resp nº 1112879, também julgado sob o rito do Recurso Repetitivo, mister a análise do contrato, senão vejamos trecho do segundo julgamento:

‘No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.061.530/RS, de minha relatoria, 2º Seção, DJe de 10/03/2009, adotaram-se as seguintes orientações quanto aos juros remuneratórios:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b)A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida, em relações de consumo, a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CPC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”

A taxa de 2,15 % a.m. pactuada no contrato não destoa da média praticada pelo mercado financeiro no período, circunstância que afasta, por si só, a alegada abusividade, em consonância com os precedentes da Corte Superior. Dessa forma, deve ser mantida a cláusula de juros prevista no contrato, à mingua de fundamento que demonstre a abusividade, por inexistir significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado. Nesse sentido, cito precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. 1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. 2. Na hipótese dos autos, inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(STJ - AgInt no REsp: 1930618 RS 2021/0096790-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)

Ademais, vislumbro que, no que concerne à Tarifa de Cadastro, que consiste na realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1251331 e REsp 1255573, pelo rito do artigo 543-C do CPC/73, considerou a sua legalidade, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, senão vejamos:

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido.(STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Sedimentando a matéria, fora editada pelo Egrégio STJ, a Súmula n. 567, segundo a qual: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em 15/12/2021, após a data da entrada em vigor da Resolução 3.518/2007 do CMN. Sendo assim, não há falar em abusividade da tarifa de cadastro pactuada, prevista em valor razoável e cobrada no início da relação consumerista.

Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem, o STJ, no REsp nº 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que é válida a cobrança da referida tarifa, porquanto constante no contrato e efetivamente prestada, conforme consta na sentença ora recorrida.

Vejamos o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça sobre o assunto:

‘APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADAS A PARTIR DAS SÚMULAS 596, STF E 382 E 379 DO STJ – TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS – LIVRE PACTUAÇÃO – FRUIÇÃO DO BEM – JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – MATÉRIA SUMULADA –
LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE CADASTRO, DO IOF E DA TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – ILEGALIDADE – DECAIMENTO MINIMA DOS PEDIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA NOS TERMOS DO ARTIGO 98, §3º; do CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato de Financiamento cumulada com Repetição de Indébito e pedido de tutela antecipada. 2. Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de legalidade, das cláusulas contratuais e cobrança de taxas e tarifas, tais, quais: Tarifa de Cadastro, IOF, Serviços de Terceiros e Taxa de Avaliação do Bem. 3. Imperioso ressaltar que, sendo as parcelas contratuais fixas, entende-se que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusar o financiamento, contraindo o empréstimo em qualquer outro momento que julgue oportuno. 4. Desse modo, tem-se que, sendo os juros contratados pré-fixados e a parte recorrente tomado conhecimento de todos os valores a serem pagos quando firmou o contrato, não há que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito. 5. Assim, não ocorreu abusividade pelo fato do contrato ser de adesão e, muito menos, onerosidade excessiva, uma vez que o contrato fora livremente pactuado, inexistindo qualquer fato posterior que pudesse macular o negócio firmado entre as partes, sendo perfeitamente possível a capitalização de juros, razão pela merece reforma a sentença neste tópico. 6. Com efeito, insta assinalar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a disciplina de recursos repetitivos, definiu os critérios para a cobrança das chamadas tarifas administrativas bancárias. 7. Destarte, a Tarifa de Cadastro não se confunde com a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), desde que expressamente contratada, a qual apenas e tão-somente poderá ser exigida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 8. Dessa feita, no caso dos autos, acompanhando a orientação perfilhada pelo colendo STJ, entendo que não existe ilegalidade na cobrança de Tarifa de Cadastro pela instituição financeira, devendo a sentença ser reformada neste capítulo.
9. No que tange as taxas de avaliação do bem, igualmente não há ilegalidade, porquanto constantes do contrato e efetivamente prestados, merecendo acolhimento a pretensão alegada pela parte apelante, no sentido da legalidade da cobrança, devendo a sentença ora vergastada ser reformada neste ponto
.
10. Quanto ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) este é tributo cobrado pela União aos tomadores de crédito, que, in casu, é o apelado, nos termos do art. 153 da Constituição Federal e respectivos regramentos, não havendo qualquer ilegalidade na sua cobrança, razão pela qual deve ser reformada a sentença neste capítulo. 11. No que tange aos Serviços de Terceiros, a referida cobrança se revela ilegal, uma vez que consta no contrato de forma genérica e não especifica quais seriam os serviços de terceiros efetivamente prestados, isto é, a citada taxa não está prevista de forma clara e objetiva no instrumento contratual e tampouco esclarece a finalidade da cobrança, o que fere o dever de informação e transparência dos contratos, colocando o cliente em desvantagem desproporcional em relação ao ente financeiro, consoante previsão contida nos art. 46 e 51, IV, do CDC, devendo a sentença ser mantida neste ponto. 12. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para afastar a cobrança da TAC e da TEC, as quais deverão ser devolvidas em dobro, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, mantendo as demais disposições da sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo. 13. Outrossim, considerando que o apelante decaiu em parte mínima dos pedidos, inverto o ônus da sucumbência, entretanto, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, devendo os referidos ônus permanecerem suspensos, consoante o art. 98, §3º; do Código de Processo Civil.” (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0036526-52.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 31/01/2023)

Ademais, em relação ao IOF, anoto que é um imposto Federal, instituído pela Lei 5.143/66 e regulamentado pelo Decreto 6.306/07, possuindo como fato gerador, no caso de operações de crédito, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação (art. 3º) e como base de cálculo, quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas (art. 7º, I, b).

Ainda, de acordo com o art. 4º do Decreto 6.306/07, os contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito, sendo as instituições financeiras ou as pessoas jurídicas que concederem crédito os responsáveis pela sua cobrança e recolhimento ao Tesouro Nacional.

Nesse contexto, o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 251331, acima citado, fora também pela legalidade de os contratantes convencionarem o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF), por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, senão vejamos:

‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013).

Assim, restou ajustado entre as partes o pagamento da importância de R$ 903,23 (novecentos e três reais e vinte e três centavos), a título de IOF, não se afigurando, portanto, abusiva a sua cobrança.

Tal conclusão revela-se plenamente compatível com a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a revisão judicial de contratos bancários constitui medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, de forma objetiva e concreta, a existência de cláusulas manifestamente abusivas ou de desproporção contratual capaz de romper o equilíbrio da relação jurídica.

Não se pode olvidar, ademais, que a intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais deve observar os princípios da segurança jurídica, da autonomia privada e da função social do contrato, evitando-se a revisão indiscriminada de pactos livremente celebrados pelas partes.

Sob essa perspectiva, a decisão agravada observou rigorosamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que se refere: à legalidade das tarifas bancárias quando previstas contratualmente e comprovada a prestação do serviço; à possibilidade de capitalização de juros quando expressamente pactuada e à licitude da contratação facultativa de seguro prestamista mediante adesão expressa do consumidor.

Cumpre destacar, por fim, que o agravante se limita, no presente recurso, a reiterar os mesmos argumentos já deduzidos por ocasião da interposição da apelação, sem trazer aos autos qualquer elemento novo, seja de natureza fática, seja de ordem jurídica, capaz de infirmar os fundamentos sólidos que embasaram a decisão monocrática recorrida.

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, que o presente agravo interno não se presta a apontar eventual erro de julgamento, mas tão somente a rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que se revela incompatível com a finalidade recursal prevista no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, constata-se que a decisão monocrática recorrida permanece hígida, coerente e juridicamente irretocável, não havendo qualquer fundamento apto a justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática anteriormente proferida.

É assim o meu voto.

Belém, 09/04/2026